Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-43.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – O acervo probatório não corrobora a renda mensal auferida pelo réu, noticiada na inicial pelas autoras. No entanto, consideradas as despesas inerentes às idades das menores, bem como o valor contraproposto pela genitora em audiência, os alimentos devem ser majorados. Sentença parcialmente reformada.

III – Apelação parcialmente provida.